Tribunal: STF
Processo: RE 449583
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE INATIVIDADE INSTITUÍDO PELA LEI 11.167/1986, DO ESTADO DO CEARÁ. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO (redação original). PRECEDENTE DO PLENÁRIO: RE 288.304. 


O art. 557, § 1º-A, do CPC, autoriza o Relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante da Corte. 




A decisão agravada está em conformidade com a orientação firmada no Tribunal, no sentido de afastar a incidência sucessiva de adicionais de idêntico título ou igual fundamento, nos termos do disposto no art. 37, XIV, da Constituição (em sua redação original). 




Agravo regimental a que se nega provimento.